Tribunal: TJBA
Processo: 8121985-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121985-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILBERTO DE JESUS BORGES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. LEI Nº 7.990/2001. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA EXAMINAR O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ATACADO E O ATO DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE, APENAS SOB O ASPECTO DA LEGALIDADE, SEM, TODAVIA, IMISCUIR-SE NOS MOTIVOS DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE QUE LEVARAM A ADMINISTRAÇÃO À APLICAR A SANÇÃO DISCIPLINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121985-73.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GILBERTO DE JESUS BORGES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA